Tribunal: TJMT
Processo: 1015513-84.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1015513-84.2020.8.11.0041
APELANTE: PAULINA CATARINA DA SILVA BRANCO
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO EVIDENCIADO - REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO COMPROVADAMENTE REALIZADO – RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO - VIABILIDADE NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TAXA NÃO INCIDENTE NA AVENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não demonstrada a divergência entre a taxa de juros contratada e a aplicada, deve ser mantida a cobrança.
A tarifa de registro de contrato é válida quando o serviço foi de fato realizado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
É admitida a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.
Não se justifica a revisão da cláusula de inadimplência se o encargo que a parte busca rever não incide na avença.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC).
Apelação em Ação de Revisão Contratual julgada improcedente, com condenação da autora a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
A apelante aduz que foi pactuada a taxa de juros de 2,37% ao mês, mas verificou que estava incidindo a taxa de 2,45%.
Diz serem excessivos os valores cobrados a título de registro de contrato e tarifa de cadastro e que é vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplência.
Contrarrazões no ID 82763464.
É o relatório.
Os valores apresentados pela apelante não demonstram a alegada discordância entre a taxa de juros pactuada e a aplicada, sobretudo porque a diferença apontada foi irrisória, de modo que pode facilmente ser decorrente de qualquer divergência nos métodos utilizados.
Ademais, o apelado apresentou cálculos que demonstram que o quantum praticado foi o pactuado, expondo a fórmula para apuração das prestações, se desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).
Quanto ao registro de contrato, as questões atinentes a essa tarifa foram recentemente discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP, e, conforme consignado no voto do relator, aplica-se somente às avenças celebradas a partir de 30/04/2008, data da entrada em vigor da Resolução n. 3.518/2007, como é o caso dos autos. Confira-se a ementa:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp 1578553/SP, Rel. ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Como visto, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. Nesta lide, há evidências de que foi de fato prestado, e não há excesso no valor, que representa menos de 2% do montante contratado.
Sobre a legalidade da tarifa de cadastro (TC), no REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.
(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.
- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013) (grifei)
Além disso, a Súmula 566 do STJ enuncia que “nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Dessa maneira, é lícita sua incidência e também não é abusivo o montante cobrado, visto que representa apenas 3,15% do ajuste.
Por fim, diz que é vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos de inadimplência.
Conforme descrito na cláusula “consequências do atraso no pagamento”, incidirão:
“– juros moratórios de 1% ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor de principal acrescido dos juros remuneratórios;
- multa de 2% aplicada sobre o total da dívida, assim considerada o principal, juros remuneratórios e juros moratórios.”
Segundo a apelante, os juros remuneratórios, na presente hipótese, são equivalentes à comissão de permanência. Todavia, não se verifica essa situação e não há qualquer comprovação nesse sentido.
Ademais, a previsão contratual está em conformidade com o disposto na Resolução n. 4.558/2017 do Bacen.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 do CPC, nego provimento ao Recurso.
Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator